Tribunal: STF
Processo: RHC 59540
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. LEI N. 5.478, DE 25.7.1968, ART. 19. DECRETO DE PRISÃO
POR SESSENTA DIAS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SUA EXECUÇÃO. NÃO SE
TRATA DE IMPOSIÇÃO DE SEGUNDA PENA, VEDADA NO ART. 733, PARAGRAFO
2., SEGUNDA PARTE, DO C.P.C.. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.